Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701609-61.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FABIO TEOFILO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem. Do cotejo dos autos, verifica-se que foram opostos embargos de declaração pelo apelante (ID 68577200), FABIO TEOFILO DA SILVA, em face do acórdão no 1959288 (ID 68244602), que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta pelo embargante e a ela negou provimento. Referidos embargos de declaração foram conhecidos e, por unanimidade, desprovidos por esta 1a Turma Cível (acórdão no 1984445, ID 70550549), mantendo-se o v. acórdão que julgou a apelação nos termos em que prolatado. Após, o apelante embargante apresentou manifestação (ID 70930548), requerendo: “a) Que Vossa Excelência reconheça a existência de omissão não sanada no acórdão embargado, em relação à discussão sobre saques não justificados e má gestão da conta PASEP; b) Que seja suspenso o presente feito, com fundamento no artigo 1.037, II, do CPC, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça; c) A juntada dos documentos comprobatórios das suspensões ocorridas em outros processos com mesma matéria de direito, a fim de reforçar a conexão da matéria com a controvérsia atualmente submetida ao rito dos repetitivos”. Intimada a parte adversa para se manifestar acerca da mencionada petição e transcorrido in albis o prazo a esta assinalado, em decisão desta relatoria suspendeu-se “ad cautellam” o presente feito até que ocorresse a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1.300 do STJ (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). Em 17/11/2025, sobreveio certidão noticiando que “os repetitivos afetados pelo TEMA 1300 - Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE foram julgados e respectivos acórdãos publicados em 18/9/2025, registrado trânsito em julgado em 10/10/2025, nos dois últimos repetitivos, (...)” (ID 78581954). É o relatório. Decido. Considerando que os repetitivos afetados pelo Tema 1.300 do STJ - Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE - foram julgados e os respectivos acórdãos publicados em 18/9/2025, registrado trânsito em julgado em 10/10/2025, nos dois últimos repetitivos, conforme a certidão de ID 78581954, retire-se o sobrestamento do presente feito, bem como, em observância aos arts. 9°, 10 e 927, todos do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, acerca da matéria), requerendo o que entenderem de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.